Tribunal: TJES
Processo: 5018846-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018846-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUCIA RESENDE DIAS FARIA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Previdenciário, sob o fundamento de que a atualização do débito não observou os parâmetros fixados em memória de cálculo anteriormente aceita pelas partes. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a atualização deve seguir os critérios da sentença exequenda até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir dela, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária para a atualização do crédito previdenciário na fase de cumprimento de sentença, especialmente em relação à incidência da taxa Selic após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os critérios fixados no título executivo judicial transitado em julgado, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, introduziu mudanças nos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, determinando a incidência única da taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08/12/2021, devem prevalecer os índices fixados na sentença exequenda, aplicando-se a partir de 09/12/2021 exclusivamente a taxa Selic, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda.

A adoção retroativa da taxa Selic para período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 configura afronta à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atualização de débitos da Fazenda Pública, inclusive de natureza previdenciária, deve observar os critérios fixados na sentença exequenda até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021.

A aplicação retroativa da taxa Selic a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 viola a coisa julgada e o princípio da irretroatividade das leis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010040-39.2021.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10/04/2024; TJES, EDclCv-ED-AP nº 0009740-52.2016.8.08.0024, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 07/03/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004526-23.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018846-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA LÚCIA RESENDE DIAS FARIA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Previdenciário, tendo em vista “
que não foram observados os parâmetros utilizados na memória de cálculo anterior (fl. 242), que teve anuência das partes
”.

Nas razões de recurso (id 11229308) a Agravante pugna pela reforma da decisão ao argumento de que a atualização do débito pela Contadoria deve “observar os parâmetros da sentença exequenda até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir dela, deve ser aplicada a taxa Selic, realizando-se a atualização dos honorários quando da remessa dos autos à Contadoria”.

A questão dos autos cinge-se em perquirir acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária para atualização do crédito previdenciário da parte autora, ora Agravante.

Como cediço, a execução de título judicial transitado em julgado, como na hipótese - fase de cumprimento de sentença -, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, deve observância rigorosa ao que restou determinado na Sentença, tendo em vista que as partes tiveram oportunidade de se manifestar, não podendo, como regra, alteração do que restou decidido.

A despeito, contudo, a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, devendo o cálculo oriundo do título executivo observar as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n.º113/2021.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 trouxe mudanças substanciais quanto à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis a débitos da Fazenda Pública, inclusive em matéria previdenciária.

Assim, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, 08/12/2021,
deve prevalecer
os índices fixados na Sentença exequenda e, a partir do dia 09/12/2021, deverá incidir apenas a taxa Selic, conforme se extrai do artigo 3º, da mencionada EC 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos (juros de mora e correção monetária).

Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal (TJES):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NA OAB. JUROS SOBRE A VERBA INCIDENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA PARA ASSEGURAR INCIDÊNCIA DA SELIC, A TEOR DA EC. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 3.
Quanto aos juros sobre a verba honorária, assiste razão ao recorrente, já que a partir da vigência da EC 113/2021, deve se aplicar a SELIC, nos termos da jurisprudência do STJ
. 4. Quanto ao termo inicial, não merece reforma a sentença, considerando que nos termos do artigo 85, § 16, do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0010040-39.2021.8.08.0347; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 10/Apr/2024).

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária
. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. 1) [...]. 3)
Como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do município agravado deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic (art. 3º), a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária
. 4)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º
. 5) A adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do
débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, revela-se ilegal
, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic. 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004526-23.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 13/Aug/2023).

Desta forma, como já decidido por esta e. Câmara o que se revela ilegal é a
adoção da Taxa Selic em período
anterior
a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do
débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado
.

Desta forma, de rigor a reforma da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.